Tribunal: TJDFT
Processo: 0715603-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE CLÁUSULA PENAL. RECONVENÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTA CAUSA. DEMONSTRADA. DENUNCIAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SENTENÇA INFRA PETITA. NÃO VERIFICADA.
1. Do exame do acervo fático-probatório, verificando que o autor/contratado violou a boa-fé contratual, a transparência e a confiança referente ao negócio jurídico firmado entre as partes, o acolhimento do pedido reconvencional de rescisão contratual por culpa exclusiva decorrente de justa causa é medida que se impõe, não incidindo qualquer cláusula penal em desfavor da parte ré/contratante.
2. Evidenciando que o contratado teve ciência inequívoca da intenção de rescisão do contrato, não há que se falar em ineficácia do ato por ausência de formalidade.
3. Não se verifica julgamento infra petita em relação a pedido subsidiário de enriquecimento sem causa que está abrangido e prejudicado pelo reconhecimento da legalidade da rescisão contratual.
4. Recurso conhecido e improvido.